Tribunal: TJSP
Processo: 0015226-22.2012.8.26.0003
Classe: Agravo Regimental Cível / Imissão
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Justiça gratuita – Indeferimento – Insurgência – Descabimento – Alegação de que os documentos juntados comprovariam sua condição de vulnerabilidade econômica – Descabimento – Documentos que não comprovam a alegada hipossuficiência – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO, com imposição de multa e condição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0015226-22.2012.8.26.0003/50000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não
informado, em que é agravante LUIZ THIAGO DOS SANTOS NUNES, são agravados
GEISIANE APARECIDA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e GAFISA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0015226-22.2012.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33921
AGRV.No: 0015226-22.2012.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LUIZ THIAGO DOS SANTOS NUNES
AGDO. : GAFISA S/A
AGRAVO INTERNO
Justiça gratuita – Indeferimento

Insurgência Descabimento Alegação de que os documentos
juntados
comprovariam
sua
condição
de
vulnerabilidade
econômica Descabimento Documentos que não comprovam a
alegada hipossuficiência
Decisão mantida
AGRAVO
IMPROVIDO, com imposição de multa e condição.
Agravo interno contra decisão que indeferiu a justiça
gratuita (fls. 762/766).
Sustenta o agravante, em síntese, que não precisa ser
miserável para obter os benefícios da justiça gratuita. Argumenta que, em
princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não esta em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento do favor legal,
nos termos do art. 98 do CPC. Afirma que sua renda mensal é de R$1.820,16
e que está com seu nome negativado. Cita jurisprudência que permite a
concessão do favor legal a quem aufere menos de dez salários mínimos.
Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, concedi prazo para
o agravado se manifestar.
Sem contraminuta e nova conclusão em 28/08/2020 (fls.
948). Caso estudado e voto concluído em 02/09/2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0015226-22.2012.8.26.0003/50000 -Voto no
3
Os documentos de fls. 703/731 não comprovam a alegação
de hipossuficiência.
Os valores diminutos declarados como recebidos nas
declarações de imposto de renda (2017/2018) são incompatíveis com os
altíssimos valores contratados e inadimplidos pelo recorrente entre
2017/2018.
Não é crível que instituições financeiras concedam vários
empréstimos de cerca de dez mil reais cada em um período de dois anos a
alguém que diz auferir cerca de R$20.000,00 de renda por ano. Tudo está a
indicar haver sonegação de informações.
De todo modo, meras declarações de imposto de renda e
extratos revelando as negativações que maculam o nome do recorrente são
insuficientes para demonstrar a impossibilidade econômica de arcar com as
custas de preparo. Só demonstram o inadimplemento, e não a incapacidade
de pagamento.
Outrossim, o agravante não comprovou que suporta
despesas extraordinárias, incapacidade para o trabalho ou outras situações
excepcionais que autorizem a concessão do excepcional favor legal.
Enfim, a prova produzida é extremamente rarefeita.
Ademais, o recorrente reside em bairro valorizado da
cidade de São Paulo Av. Fagundes Filho, Vila Monte Alegre, Zona Sul.
Por fim, vale frisar que os corréus compraram da parte
recorrida (Gafisa) um imóvel avaliado em R$266.907,04 (valor dessa causa),
no ano de 2005, o que deve ser considerado.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo. Fixo multa de 1% do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Observe-se o teor do parágrafo quinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0015226-22.2012.8.26.0003/50000 -Voto no
4
do art. 1.021, do CPC.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator